Tribunal: TJBA
Processo: 0562160-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562160-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEYSE LOPES CAETANO e outros

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel financiado. Quitação comprovada. Retenção indevida das chaves por parte da construtora. Lucros cessantes e danos morais configurados. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de retenção indevida de imóvel adquirido da construtora MRV Engenharia e Participações S/A, reconhecendo a perda do objeto quanto ao pedido de imissão na posse.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se houve adimplemento integral das obrigações contratuais pela apelante; (ii) se a construtora poderia reter as chaves do imóvel; e (iii) se são devidas indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a quitação integral do imóvel mediante contrato de financiamento bancário, em que a vendedora declarou plena e irrevogável quitação, com transmissão da posse e domínio ao comprador.
4. Restou demonstrada a retenção indevida do imóvel pela construtora por mais de dez anos após a conclusão das obras, situação que caracteriza ilícito contratual e enseja indenização.
5. As despesas de condomínio e IPTU, relativas ao período de privação da posse, são de responsabilidade da construtora, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Os lucros cessantes, presumidos em casos de privação do uso do imóvel, fixam-se em 0,5% do valor atualizado do bem por mês, desde a data prevista para entrega até a efetiva imissão na posse.
7. Configurados os danos morais, diante da privação injusta do uso do imóvel residencial por período superior a uma década, fixando-se a indenização em R$15.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.
8. Indevida, contudo, a indenização por perda de chance de venda, por ausência de prova da relação entre o distrato apresentado e o imóvel litigioso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelada à restituição das despesas condominiais, de IPTU e de demais despesas relacionadas ao imóvel, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais, nos termos do voto.
Tese de julgamento:

1. A comprovação da quitação integral do imóvel e a ausência de débito legítimo impedem a construtora de reter a posse do bem.
2. A privação indevida da posse do imóvel gera direito à restituição das despesas incidentes, ao pagamento de lucros cessantes e à indenização por danos morais.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 25/09/2023; TJ-BA, Apelação 0579306-50.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0562160-93.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEYSE LOPES CAETANO e OUTRA
e, como apelada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora